Tribunal: TJSP
Processo: 0000483-32.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$10.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$10.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade – Correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000483-32.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é apelada CARLA DE PAULA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-32.2018.8.26.0444 -Voto no 32531
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 000483-32.2018.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul
Juízo a quo: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SABESP
Apelada: Carla de Paula Ribeiro
Interessada: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul e outros
Voto no 32531
APELAÇÃO CÍVEL Liquidação de sentença proveniente de
Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a
bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que
teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes
Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no
valor de R$10.000,00 Danos estéticos comprovados em laudo
pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base
no princípio da razoabilidade Correção monetária incidente a
partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida - Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP (fls.
301/307) contra a r. sentença de fls. 297/299, proferida pelo MM. Juiz da Vara
Única de Pilar do Sul, que julgou procedente o pedido de liquidação dos danos
estéticos em favor de Carla de Paula Ribeiro, para fixar o valor devido pela
SABESP e pelo Município de Pilar do Sul em R$10.000,00, tendo condenado os
réus nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em R$ 500,00.
Recorre a SABESP, aduzindo, em síntese, que os
parâmetros estabelecidos na sentença da Ação Civil Pública não foram
preenchidos pela autora, que o dano estético não está presente e que não restará
qualquer sequela em seus dentes, pois a fluorose não provocou qualquer dano.
Ao final, requer a improcedência do pedido de liquidação. Subsidiariamente, a
redução do valor indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-32.2018.8.26.0444 -Voto no 32531
3
Contrarrazões às fls. 315/326.
É o relatório.
A ação civil pública originária que foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e do Município de Pilar
do Sul, em razão do ofício encaminhado pela direção da Escola Municipal de
Educação Fundamental “Masajiro Ogawa”, comunicando a má qualidade da água
distribuída aos bairros Jardim Cananéia, Barra e Chácaras Reunidas, onde
inúmeras crianças e adolescentes moradores da região e estudantes daquela
escola teriam apresentado doença bucal denominada Fluorose, decorrente do
excesso de flúor presente na água fornecida pelo Poder Público, vindo a causar a
má formação dos dentes e o aparecimento de manchas brancas e/ou escuras. E
conforme laudo de análise da água realizado pela coordenadoria de controle de
doenças Instituto “Adolfo Lutz”, concluiu-se que a água fornecida nos bairros
apontados apresentava parâmetro do flúor muito superior ao esperado, além do
limite máximo permitido, o que teria causado a doença.
Na sequência, os corréus Município de Pilar do Sul e
SABESP foram condenados, solidariamente, ao fornecimento de tratamento
médico-odontológico às crianças e adolescentes acometidas pela doença bucal,
bem como ao pagamento de compensação pelos danos estéticos sofridos pelas
vítimas do evento que se habilitarem, desde que atendidos os critérios
estabelecidos na r. sentença monocrática, em valor a ser apurado em sede de
liquidação, além de impor a SABESP o dever de regularizar o abastecimento de
água em todo o Município afetado para manter a qualidade da água de acordo
com os padrões fornecidos pela Portaria no 1.469/2000, Resolução SS-04/2003 e
Resolução SS-250/1995, do Ministério da Saúde, cuja decisão foi mantida em
grau de recurso, com reparo apenas quanto à extensão da área cujo
abastecimento de água deve ser regularizado pela concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-32.2018.8.26.0444 -Voto no 32531
4
Pois bem.
Em que pesem os argumentos da SABESP, entendo
que a r. sentença deve ser mantida. Embora haja entendimento de que nas
decisões interlocutórias, como no caso em tela, em que não houve a extinção da
execução, caberia agravo de instrumento e não recurso de apelação, pelo
princípio da fungibilidade, recebo o recurso de apelação.
Quanto aos requisitos necessários à habilitação nos
autos, tenho que estes foram cumpridos, na medida em que os documentos
trazidos aos autos evidenciam que a autora reside em um dos bairros, que foi
destaque negativo em meados do ano 2000 pela endemia de Fluorose dentária
em crianças por consumirem água com excesso de flúor, cuja responsabilidade
direta pelo fornecimento de água até junho daquele ano era do Município local, e
a partir de então o trabalho foi assumido pela SABESP, além de a autora ter sido
submetida a tratamento dentário fornecido pelo próprio Poder Público.
Incontroverso, pois, que o excesso de flúor foi o
causador da doença que acomete a autora, até diante das informações prestadas
pelo próprio ente Público Municipal de ter fornecido tratamento odontológico para
correção do problema.
Ademais, o laudo pericial produzido nos autos, após
breve relato das consequências da exposição excessiva do flúor durante o
período de formação do esmalte dos dentes, e análise dos documentos e exame
clínico tátil e visual, concluiu que a autora apresenta patologia de Fluorose
dentária severa.

Dessa forma, o dano estético foi comprovado pelas
provas constantes dos autos, e os prejuízos dele advindos em razão das
sequelas inerentes a doença bucal que são evidentes, sendo indiscutível a
obrigatoriedade na reparação do dano causado, objetivando o restabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-32.2018.8.26.0444 -Voto no 32531
5
do respeito à dignidade da pessoa humana.
Como ilustra a professora MARIA HELENA DINIZ,
“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão,
abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que
mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima,
consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de
exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não
influência sobre sua capacidade laborativa. P. Ex.: mutilações (ausência de
membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis
pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das
sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos feridas nauseabundas ou
repulsivas etc., em consequência do evento lesivo (RJTJSP, 39:75).”
Todavia, o valor arbitrado a título de indenização
pelos danos sofridos deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, embasado no
princípio do livre convencimento e sopesando as circunstâncias do ilícito e
extensão do dano.
Na espécie, as lesões de Fluorose dentária tendem a
afetar a autoestima de seus portadores, ainda mais em se tratando de pessoas
jovens, o que poderia até interferir na formação da personalidade.
E nesse sentido, e atento aos parâmetros traçados,
entendo que o quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, de R$10.000,00,
mostra-se razoável e adequado e cumpre o objetivo de desestimular a
administração direta na prática de atos congêneres sem, contudo, causar
enriquecimento indevido à parte autora, sendo indevida a redução do montante
fixado como pretende a apelante ré.
No que diz respeito aos juros de mora, tenho que são
devidos e devem ser contados a partir da citação e a correção monetária desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000483-32.2018.8.26.0444 -Voto no 32531
6
data do arbitramento da indenização.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que quo
julgou procedente o pedido de liquidação e fixou o quantum devido pelas
requeridas à autora a título de danos estéticos em R$10.000,00.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
foram aplicados adequadamente dentro dos princípios de razoabilidade e
proporcionalidade, pois não demandaram grandes esforços dos patronos do
autor, nos termos da parte final do § 8o, do art. 85, do CPC. Entretanto, em
virtude do não provimento do recurso da SABESP, majoro a esta os honorários
advocatícios em mais R$300,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Assim, de rigor manutenção integral da r. sentença de
primeiro grau, com observação em relação aos juros e correção monetária.
De qualquer forma, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Eduardo Gouvêa
Relator